Tribunal: TJSP
Processo: 1012498-39.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Bauru. Ajudante geral. Alteração das funções exercidas. Cessação do adicional de insalubridade. Pagamento. Diferenças. – 1. Cerceamento de defesa. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que isso represente cerceamento de defesa ou violação a princípios constitucionais, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC. No caso, a verificação do

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Bauru. Ajudante geral. Alteração das funções exercidas. Cessação do adicional de insalubridade. Pagamento. Diferenças. – 1. Cerceamento de defesa. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que isso represente cerceamento de defesa ou violação a princípios constitucionais, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC. No caso, a verificação do ambiente de trabalho é o objeto principal da perícia, que foi acompanhada pelo autor e considerou o trabalho com banheiros químicos, mostrando-se desnecessária a oitiva de testemunhas. Não houve cerceamento de defesa, nem violação ao art. 5o, LV da Constituição Federal. – 2. Adicional de insalubridade. O pagamento do adicional de insalubridade decorre do exercício de atividade insalubre, sendo assim considerada quando ultrapassar os limites de tolerância estabelecidos pelas normas regulamentadoras, a teor do art. 32 da LM no 3.373/91. O autor percebia o adicional de insalubridade, no entanto, verificada a existência de desvio de função, teve alteradas suas funções, com cessação do pagamento do adicional, ante a inexistência de exposição aos agentes de riscos físicos, químicos e biológicos. A cessação do pagamento do adicional teve fundamento no laudo técnico emitido pela Seção de Segurança e Medicina do Trabalho do Município, em conformidade com as normas supramencionadas, e foi corroborado pela perícia judicial, que analisou todas as atividades exercidas pelo autor, reconhecendo a insalubridade somente no período em que laborou como lavador, em que o adicional foi devidamente pago. – Improcedência. Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012498-39.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante FABIO
MANUEL DE CAMPOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1012498-39.2016.8.26.0071
7
Voto no AC-23.311/20
Apelação no 1012498-39.2016 10a Câmara de Direito Público
Apte: Fábio Manuel de Campos
Apdo: Prefeitura Municipal de Bauru
Origem: 1a Vara Faz Pública (Bauru) Proc. no 1012498-39.2016
Juiz: Ana Lúcia Graça Lima Aiello
SERVIDOR MUNICIPAL. Bauru. Ajudante geral. Alteração
das funções exercidas. Cessação do adicional de insalubridade.
Pagamento. Diferenças. 1. Cerceamento de defesa. O juiz
pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias
sem que isso represente cerceamento de defesa ou violação a
princípios constitucionais, nos termos do art. 370, parágrafo
único do CPC. No caso, a verificação do ambiente de trabalho é
o objeto principal da perícia, que foi acompanhada pelo autor e
considerou o trabalho com banheiros químicos, mostrando-se
desnecessária a oitiva de testemunhas. Não houve cerceamento
de defesa, nem violação ao art. 5o, LV da Constituição Federal.
2. Adicional de insalubridade. O pagamento do adicional de
insalubridade decorre do exercício de atividade insalubre,
sendo assim considerada quando ultrapassar os limites de
tolerância estabelecidos pelas normas regulamentadoras, a teor
do art. 32 da LM no 3.373/91. O autor percebia o adicional de
insalubridade, no entanto, verificada a existência de desvio de
função, teve alteradas suas funções, com cessação do
pagamento do adicional, ante a inexistência de exposição aos
agentes de riscos físicos, químicos e biológicos. A cessação do
pagamento do adicional teve fundamento no laudo técnico
emitido pela Seção de Segurança e Medicina do Trabalho do
Município,
em
conformidade
com
as
normas
supramencionadas, e foi corroborado pela perícia judicial, que
analisou todas as atividades exercidas pelo autor, reconhecendo
a insalubridade somente no período em que laborou como
lavador, em que o adicional foi devidamente pago.

Improcedência. Recurso do autor desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1012498-39.2016.8.26.0071
7
1.
A sentença de fls. 233/ 237 julgou improcedente a
ação em que o autor, titular do cargo de ajudante geral na Prefeitura
Municipal de Bauru, pretende o reconhecimento do direito ao recebimento do
adicional de insalubridade, no grau máximo, com a condenação do réu no
pagamento das diferenças decorrentes e não prescritas. Em face à
sucumbência, condenou o autor a arcar com as custas processuais e os
honorários advocatícios fixados em R$-1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o
do CPC.
Apela o autor (fls. 240/247); alega preliminarmente
o cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova oral requerida. No
mérito diz que a apelada omitiu em sua defesa que o apelante passou a
trabalhar com banheiros químicos, restando assim confessa quanto ao fato; é
evidente o contato direto e permanente com agentes agressivos à sua saúde;
recebeu o adicional de insalubridade de 40% até março de 2016, restando
ainda mais evidente o direito a partir do momento em que passou a trabalhar
com banheiros químicos, além de prosseguir com as atividades habituais; o
direito perseguido tem amparo no art. 32 da LM no 3.373/91 e art. 7o da,
XXIII da Constituição Federal; os quesitos foram respondidos de forma
genérica pelo perito, que sequer precisou as datas em que o apelante exerceu
cada função (de lavador de veículos, de banheiros químicos e na coordenação
da limpeza), o que demonstra a sua precariedade; prequestiona a matéria.
Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e não preparado (justiça
gratuita; fls. 53/54). Contrarrazões a fls. 254/255.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1012498-39.2016.8.26.0071
7
2.
Cuidam os autos de ação ordinária ajuizada por
FÁBIO MANUEL DE CAMPOS em face do MUNICÍPIO DE BAURU; o autor
alega que foi admitido em 3-10-1995 para o cargo público de ajudante geral
na Prefeitura do Município de Bauru e que sempre percebeu o adicional de
insalubridade, cujo pagamento foi cessado a partir de abril de 2016 (fls. 9/10,
13/17); pretende o pagamento do adicional de insalubridade, no grau
máximo, com a condenação do réu no pagamento das diferenças decorrentes e
não prescritas (fls. 1/6).
3.
Cerceamento de defesa. O juiz pode indeferir as
diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que isso represente
cerceamento de defesa, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC. A
verificação do ambiente de trabalho é o objeto principal da perícia, que foi
acompanhada pelo autor e considerou o trabalho com banheiros químicos. Os
elementos dos autos permitem a suficiente compreensão dos fatos e a oitiva
de testemunhas era providência desnecessária. Não houve cerceamento de
defesa, nem violação ao art. 5o, LV da CF. Rejeito a preliminar.
4.
Adicional de insalubridade. A LM no 3.373/91 de
29-7-1991, que disciplina o regime jurídico único dos servidores municipais
de Bauru, no que interessa à lide dispõe que:
Art. 32
Aos servidores que exerçam tarefas consideradas insalubres ou
perigosas, nos termos das Normas Regulamentadoras NR-15 e NR-16 do
Ministério do Trabalho, são pagos os seguintes adicionais: I - de insalubridade,
de 10, 20 e 40% (dez, vinte e quarenta por cento) da referência 01, da tabela
para jornada de oito (8) horas. II - de periculosidade, de 30% (trinta por cento)
do respectivo padrão de vencimento. § 1o O Serviço de Segurança e Higiene

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1012498-39.2016.8.26.0071
7
do Trabalho da Prefeitura preparará relação das atividades insalubres ou
perigosas com a graduação dos riscos, para efeito de concessão do adicional de
insalubridade.
O
DM
no
11.396/2010, que regulamenta a
concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores
municipais de Bauru, estabelece que:
Art. 2o
Serão consideradas atividades e operações insalubres aquelas que,
por sua própria natureza, condições ou métodos de trabalho exponham os
Servidores Públicos Municipais a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de
tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo
de exposição aos seus efeitos. [...]
Art. 4o O adicional de insalubridade será concedido aos Servidores Públicos
Municipais que no exercício de suas funções ou atividades estiverem
comprovadamente expostos às condições previstas no artigo 2o desse Decreto.
[...]
Art. 11 A comprovação da condição insalubre ou perigosa será feita através
de Laudo Técnico firmado por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico
do Trabalho do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho SESMT da
Secretaria Municipal da Administração ou profissional habilitado. § 1o
O
Laudo Técnico referido no caput deverá ser elaborado dentro dos parâmetros
indicados pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT,
indicando, dentre outras determinações, se cabível ou não o pagamento do
adicional pleiteado. § 2o Em caso de constatação de exposição do Servidor
Público Municipal às condições insalubres, o Laudo Técnico deverá indicar,
dentre outras informações necessárias, o grau percentual pertinente, o agente
agressivo atuante, bem como o seu enquadramento nos anexos da Norma
Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1012498-39.2016.8.26.0071
7
5.
No caso, o autor foi admitido em 3-10-1995 para o
cargo público de ajudante geral e lotado no Departamento de Apoio
operacional, onde inicialmente exercia as funções de lavagem de máquinas
pesadas, caminhões e viaturas leves, troca de óleo de viaturas, lubrificação de
máquinas pesadas e manipulação de graxas, solupan para lavagem de chassi,
carroceria e óleos diversos, e recebia adicional de insalubridade (fls. 13/16).
No entanto, verificado o desvio de função, a partir
de 2-12-2015 o autor teve alteradas as funções para manutenção do pátio do
Departamento de Apoio Operacional e, eventualmente, no transporte de
banheiro químico (fls. 40/43), sendo cessado o pagamento do adicional de
insalubridade ante a inexistência de exposição aos agentes de riscos físicos,
químicos e biológicos (fls. 44/48). A cessação do pagamento do adicional teve
fundamento no laudo técnico emitido pela Seção de Segurança e Medicina do
Trabalho do Município, em conformidade com as normas supramencionadas,
e foi corroborado pela perícia judicial, que analisou todas as atividades
exercidas pelo autor, reconhecendo a insalubridade somente no período em
que laborou como lavador (fls. 136/147, 166/167), em que o adicional foi
devidamente pago (fls. 187/229).
O voto é pelo desprovimento do recurso do autor,
com majoração dos honorários advocatícios para R$-1.500,00, nos termos do
art. 85, § 11 do CPC, suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a
miserabilidade processual. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao
julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1012498-39.2016.8.26.0071
7